Tribunal: TJDFT
Processo: 0725767-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. PLANOS ECONÔMICOS. BASE DE CÁLCULO. VERBA DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 345 STJ. RESP REPETITIVO. TEMA 973.
1. Os conceitos de remuneração e de vencimento, há muito consolidados, não se assemelham. Na remuneração, estão incluídas as gratificações e os adicionais que incrementam o valor do vencimento básico. Já o vencimento se refere à retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.
2. A quantia eventualmente recebida em decorrência do exercício de cargo em comissão, embora se denomine “vencimento”, não pode ser considerada como vantagem permanente, devendo, portanto, ser excluída da base de cálculo ora debatida.
3. Nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Enunciado n. 345), e confirmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973), são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.